Tribunal: TJDFT
Processo: 0719750-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719750-63.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MAURICIO DO NASCIMENTO BARROS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES EM CRIMES DE MESMA NATUREZA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 SOBRE PENA MÍNIMA COMINADA. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. 1/6 SOBRE PENA-BASE. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME EM GOZO DE BENEFÍCIO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA SOBEJANTE. TRANSPOSIÇÃO PARA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. QUANTUM DE PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO. REINCIDÊNCIA. ART. 44, INC. II, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REINCIDÊNCIA. ART. 77, INC. I, CP. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime é cometido em concurso de pessoas, bem como quando há destruição ou rompimento de obstáculo, entre outros. 2. No que se refere à aplicação do princípio da insignificância, a despeito da tentativa de afastar a tipicidade material da conduta do agente, é imperioso lembrar que para adoção deste princípio devem estar presentes os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade da conduta e d) inexpressividade da lesão jurídica causada. 2.1. Além disso, ainda que se considere o pequeno valor da coisa furtada, os maus antecedentes em crime da mesma natureza, além de reincidente específica, elevam a ofensividade, o grau de reprovabilidade do comportamento e a periculosidade social da ação. Requisitos não atendidos. 3. Assim, conforme os elementos colacionados aos autos, a autoria e materialidade restaram devidamente demonstradas. 4. Nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. 5. Não há se falar em nulidade das provas decorrente da inobservância da cadeia de custódia se não demonstrado, por parte da defesa, que houve manipulação irregular dos vestígios materiais colhidos ou qualquer adulteração no iter probatório apto a macular a idoneidade das provas. 6. Na hipótese de configurarem duas ou mais qualificadoras, remansosa é jurisprudência pela transposição da qualificadora(s) sobejante(s) para a primeira fase da dosimetria da pena, com a devida fundamentação. 7. A prática de novo delito na condição do apelante evidência maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base, na avaliação da circunstância judicial culpabilidade. 8. Não há critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 9. Entretanto, há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação. 10. Regime inicial semiaberto para cumprimento da pena da pena, tendo em vista o quantum de pena aplicada e o reconhecimento da reincidência, com fundamento no artigo 33, § 2o, “b” e “c”, e § 3o do Código Penal. 11. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude do reconhecimento da reincidência, conforme art. 44, II, do CP. 12. Incabível a suspensão condicional da pena, em virtude do reconhecimento da reincidência, conforme art. 77, I, do CP. 13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 155, §4o, incisos I e IV, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, buscando a sua absolvição, em face da ausência de provas quanto à autoria do delito em questão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 155, §4o, incisos I e IV, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028